Tribunal: TJMT
Processo: 0026103-16.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Vice-Presidência
Processo Judicial Eletrônico – Pje
Recurso Especial n. 0026103-16.2015.8.11.0041
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo ao Superior Tribunal de Justiça interposto por SUELEN SOARES DE AVILA CARDOSO com fundamento no art. 1.042 do Código de Processo Civil.
Não foi verificada a existência, no STJ, de tema que justifique a aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não se aplica, no presente caso, a parte final do § 2o do referido dispositivo.
Desse modo, mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos e, com fulcro no § 4o do art. 1.042, do CPC, determino a remessa dos autos ao STF.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 6 de março de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII